Tribunal: CARF
Processo: 12448.943015/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.943015/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.008 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
521 PARTICIPAÇÕES S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Afasta-se a glosa do valor compensado pela Contribuinte a título de imposto de
renda retido na fonte, se comprovado, por outros meios que efetivamente
ocorreu a retenção. Confirmadas as parcelas de composição do crédito
pleiteado há de ser reconhecido o direito creditório.
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito vindicado em sede de recurso, deve
ser homologada a compensação até o limite do crédito reconhecido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE COMPROVADA.
COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A
RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.943015/2011-55
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943015/2011-55

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943015/2011-55

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 42641.19349.060709.1.7.02-1700
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2013
(01.10.2013 a 31.12.2013), no valor de R$ 121.907,63 (cento e vinte e um mil, novecentos e sete
reais e sessenta e três centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 07/11), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 202.925,06 (duzentos e
dois mil, novecentos e vinte e cinco reais e seis centavos), reconheceu o valor de R$ 3.407,06
(três mil, quatrocentos e sete reais e seis centavos), glosando o montante de R$ 199.518,00
(cento e noventa e nove mil, quinhentos e dezoito reais), de forma que não restou saldo negativo
suficiente para compensar os débitos informados nos seguintes
PER/DCOMP ́s:
42641.19349.060709.1.7.02-1700,
25868.56693.310507.1.3.02-4586,
37710.11484.290507.1.7.02-6650 e 23937.57225.290507.1.7.02-3595. Confira-se:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 12/24), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o Despacho Decisório decorreu de simples confronto eletrônico entre as
informações das DCOMPs e os montantes de IRRF constantes dos
sistemas da RFB, os quais, como se sabe, consideram as DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras;
(ii)
a RFB, antes da emissão do Despacho Decisório, deveria ter tido o cuidado
de requerer da Contribuinte todas as informações pertinentes, até porque
não se pode olvidar que fontes pagadoras podem deixar de cumprir com
suas obrigações (apresentação de DIRFs), mas nem por isso se deveria
prejudicar os contribuintes que efetivamente sofreram retenções de IRRF;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943015/2011-55

(iii)
a falta de provas efetivas e o descuido na busca de maiores informações
por parte da fiscalização resulta na evidente improcedência do Despacho
Decisório;
(iv)
que detinha 16,40% da ITAPEBI no ano de 2003 e naquele mesmo
período, a ITAPEBI deliberou o pagamento de JCP a todos os seus
acionistas no valor total de R$ 8.111.315,78;
(v)
que o IRRF incidente sobre tal pagamento foi de R$ 1.216.697,37 (15%,
correspondente à alíquota de IRRF, sobre R$ 8.111.315,78), conforme
declarado pela própria ITAPEBI;
(vi)
o montante devido à Contribuinte a título de JCP foi de R$ 1.330.255,79,
isto é, 16,40% dos R$ 8.111.315,78, acima referidos;
(vii)
o IRRF incidente sobre tal quantia de JCP (R$ 1.330.255,79) equivale a
R$ 199.538,36 (15%, correspondente à alíquota do IRRF, sobre R$
1.330.255,79), valor esse desconsiderado pelo Despacho Decisório;
(viii) a DCTF da ITAPEBI demonstra a quitação desse montante de R$
199.538,36 aos cofres federais e;
(ix)
no intuito de demonstrar a existência do IRRF, juntou à sua Manifestação
de Inconformidade os seguintes documentos: DIPJ/2004 (e-fls. 82/152) e
documentos da Itapebi Geração de Energia S.A. (e-fls. 154/190).
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 12 de dezembro de 2018, a
12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(“DRJ/RJO”), em Acórdão de no 12-104.236 (fls. 198/201), entendeu por bem julgá-la
improcedente, ao fundamento de que:
(i)
para comprovar a retenção sofrida a Contribuinte apresenta a
documentação de fls. 155/190 que consiste em Relatório da Administração
da ITAPEBI, Diário e Razão que estão ilegíveis, DCTF da ITAPEBI e
Notas Explicativas;
(ii)
ocorre que, de acordo com o artigo 943, §2o, do Decreto 3.000/99, em
vigor à época do fato gerador, o comprovante emitido pela fonte pagadora
é o documento hábil e idôneo para demonstrar a efetividade da retenção;
(iii)
a Contribuinte não apresenta o comprovante de retenção relativo à
retenção informada e a documentação apresentada não é o documento
hábil a comprovar a devida retenção pela fonte pagadora. Portanto, não foi
comprovada a fonte em discussão.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943015/2011-55

Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
EMENTA VEDADA.
Fica vedada a redação de ementa nos acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento
eletrônico, na forma do art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 01/04/2019, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 12-104.236, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 211), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 214/225) por meio do qual pleiteia
a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RJO, suscitando, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
o Despacho Decisório não deferiu o direito creditório pleiteado e não
homologou as DCOMPs apresentadas porque, segundo o seu
entendimento, o IRRF relativo aos rendimentos de JCP recebidos pela
Recorrente da empresa ITAPEBI não puderam ser confirmados nos
sistemas eletrônicos da RFB;
(ii)
como mencionado na Manifestação de Inconformidade, o fato de fontes
pagadoras deixarem de apresentar as correspondentes DIRFs não pode
resultar na imediata desconsideração de IRRF existente. A fiscalização, ao
constatar eventuais conflitos entre as informações fornecidas pelos
contribuintes e aquelas constantes de seus sistemas eletrônicos, deve
efetuar uma pesquisa mais detalhada e, sendo necessário, requerer todos os
documentos que entenda importantes para solucionar a questão;
(iii)
o que não se pode admitir é que as Autoridades Fazendárias, sem qualquer
fiscalização ou demonstração efetiva, baseiem-se em meras informações
constantes de seu sistema (de todo falível, já que, repita-se, é sempre
possível que fontes pagadoras não cumpram com suas obrigações legais de
apresentação de DIRFs) para desacreditar informações apresentadas por
contribuintes acerca das retenções de IRRF efetuadas pelas fontes
pagadoras;
(iv)
cabia ao Fisco requerer da Recorrente todos os documentos devidos acerca
dos rendimentos de JCP por ela recebidos da ITAPEBI e do IRRF sobre
eles incidente antes da emissão de qualquer despacho decisório;
(v)
de forma a recapitular os documentos apresentados, importante mencionar
que, no ano-calendário de 2003, a ITAPEBI deliberou o pagamento de
JCP a todos os seus acionistas no valor total de R$ 8.111.315,78. Tal
montante sujeitou-se à incidência de IRRF à alíquota de 15%, nos termos
do artigo 9o, § 2o, da Lei 9.249/95, perfazendo o total de imposto retido de
R$ 1.216.697,37;
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943015/2011-55

(vi)
a DIPJ 2004 da Recorrente e Demonstrações Financeiras Padronizadas da
ITAPEBI, disponíveis para consulta no site da Comissão de Valores
Imobiliários (“CVM”), demonstram que no ano de 2003 a Recorrente
detinha 16,40% de participação societária na ITAPEBI;
(vii)
as Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras da ITAPEBI (item
14. “Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio”), disponíveis para
consulta no site da CVM demonstram que ano de 2003 a empresa
(ITAPEBI) deliberou a distribuição de JCP a seus sócios no valor total de
R$ 8.111.315,78 e que o IRRF incidente sobre tal distribuição foi de R$
1.216.697,37 (15%, correspondente à alíquota do imposto, sobre R$
8.111.315,78). Assim, considerando a porcentagem de 16,40% de
participação da Recorrente (devidamente comprovado no item acima),
restou demonstrado que os rendimentos de JCP devidos à Recorrente e o
respectivo
IRRF
foram
de,
respectivamente,
R$
1.330.255,79
(equivalentes a 16,40% dos R$ 8.111.315,78 de JCP totais deliberados) e
R$ 199.538,37 (15%, correspondente a alíquota de IRRF, sobre R$
1.330.255,79);
(viii) na DCTF da Itapebi a empresa informa a quitação de IRRF no total de R$
1.216.697,37. Repise-se que o referido montante se refere ao IRRF
incidente sobre o montante integral de JCP devidos aos acionistas, sendo
certo que apenas uma parcela se referia à Recorrente. Note-se, nesse
sentido, que a própria DCTF discrimina o IRRF incidente sobre o JCP de
cada acionista (totalizando R$ 1.216.697,37), sendo que uma das parcelas
corresponde exatamente aos R$ 199.538,36 relativos aos rendimentos de
JCP devidos à Recorrente e;
(ix)
apesar de não ter sido objeto de discussão, a Recorrente também
demonstrou em sua Manifestação de Inconformidade que os rendimentos
de JCP sobre os quais incidiu o IRRF em exame, foram devidamente
levados à tributação, conforme demonstra a Ficha 6A, linha 23, referente
ao 4o Trimestre de 2003, da DIPJ de 2004.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943015/2011-55

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
01/04/2019 (e-fl. 211), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 26/04/2019 (e-
fl. 212), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no 4o trimestre de 2013 (01.10.2013 a 31.12.2013), no valor
de R$ 121.907,63 (cento e vinte e um mil, novecentos e sete reais e sessenta e três centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte sobre o pagamento de juros sobre o
capital próprio (“JCP”).
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente a
decisão que não reconheceu o direito creditório pleiteado, tendo em vista que, “não foi
comprovada a fonte em discussão”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“Para comprovar a retenção sofrida o contribuinte apresenta a documentação de
fls. 155/190 que consiste em Relatório da Administração da ITAPEBI, Diário e
Razão que estão ilegíveis, DCTF da ITAPEBI e Notas Explicativas.
Ocorre que, de acordo com o art. 943, § 2o, do Decreto 3.000/99, em vigor à época do
fato gerador, o comprovante emitido pela fonte pagadora é o documento hábil e idôneo
para demonstrar a efetividade da retenção:
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943015/2011-55

§ 1o. O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, § 1o).
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”(grifo nosso)
A interessada não apresenta o comprovante de retenção relativo a retenção informada e
a documentação apresentada não é o documento hábil a comprovar a devida
retenção pela fonte pagadora. Portanto, não foi comprovada a fonte em discussão.
Por todo o acima exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade interposta, para não reconhecer o direito creditório e não homologar as
compensações declaradas.” (e-fl. 200, os grifos em negrito são originais e os
sublinhados são desta Relatora)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa (R$ 199.518,00) em razão da ausência de apresentação do comprovante de
retenção e pelo fato dos documentos apresentados, tais como, Livro Diário e Razão, estarem
ilegíveis, não comprovando assim, a retenção em litígio.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 214/225), a Recorrente ratifica as alegações
apresentadas em Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
“Pois bem. Feita essa explicação inicial, eis os documentos apresentados pela
RECORRENTE em sua Manifestação de Inconformidade, dentre outros:
(i) DIPJ 2004 da RECORRENTE e Demonstrações Financeiras Padronizadas da
ITAPEBI, disponíveis para consulta no site da Comissão de Valores Imobiliários
(“CVM”), demonstrando que no ano de 2003 a RECORRENTE detinha 16,40% de
participação societária na ITAPEBI (DOC 08 e DOC. 12 da Manifestação de
Inconformidade, fls. 82/152 e 156/161 do presente processo);
(ii) Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras da ITAPEBI (item 14.
“Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio”), disponíveis para consulta no site da
CVM (DOC. 16 da Manifestação de Inconformidade, fls. 171/190 do presente
processo), demonstrando que ano de 2003 a empresa (ITAPEBI) deliberou a
distribuição de JCP a seus sócios no valor total de R$ 8.111.315,78 e que o IRRF
incidente sobre tal distribuição foi de R$ 1.216.697,37 (15%, correspondente à alíquota
do imposto, sobre R$ 8.111.315,78). Assim, considerando a porcentagem de 16,40% de
participação da RECORRENTE (devidamente comprovado no item acima), restou
demonstrado que os rendimentos de JCP devidos à RECORRENTE e o respectivo IRRF
foram de, respectivamente, R$ 1.330.255,79 (equivalentes a 16,40% dos R$
8.111.315,78 de JCP totais deliberados) e R$ 199.538,37 (15%, correspondente a
alíquota de IRRF, sobre R$ 1.330.255,79);
(iii) DCTF da ITAPEBI (DOC 15 da Manifestação de Inconformidade, fls. 168/170 do
presente processo), na qual a empresa informa a quitação de IRRF no total de R$
1.216.697,37. Repise-se que o referido montante se refere ao IRRF incidente sobre o
montante integral de JCP devidos aos acionistas, sendo certo que apenas uma parcela se
referia à RECORRENTE. Note-se, nesse sentido, que a própria DCTF discrimina o
IRRF incidente sobre o JCP de cada acionista (totalizando R$ 1.216.697,37), sendo que
uma das parcelas corresponde exatamente aos R$ 199.538,36 relativos aos rendimentos
de JCP devidos à RECORRENTE; e
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943015/2011-55

(iv) Livro Diário e Livro Razão da ITAPEBI demonstrando o JCP total de R$
8.111.315,78 e o IRRF integral de R$ 1.216.697,37 (DOC 13 e DOC. 14 da
Manifestação de Inconformidade, fls. 162/164 e 165/167 do presente processo).
A DECISÃO RECORRIDA ignora todos os documentos apresentados e conclui, em
apenas um parágrafo, que somente o Informe de Rendimentos fornecido pela fonte
pagadora seria hábil e idôneo para comprovar o IRRF retido pela ITAPEBI sobre os
rendimentos de JCP devidos à RECORRENTE.
Nada mais absurdo.
Quer dizer, então, que Demonstrações Financeiras elaboradas pela própria ITAPEBI e
registradas na CVM ou mesmo DCTFs por ela (ITAPEBI) elaboradas e repassadas ao
Fisco não são documentos hábeis e idôneos?
Não é sequer crível imaginar que, havendo provas efetivas da retenção do IRRF em
exame, possam as autoridades fiscais desconsiderar a realidade das coisas. O fato de não
haver Informe de Rendimentos em nada prejudica o direito da RECORRENTE de
utilizar o IRRF em exame, já que amplamente comprovado por meio de outros meios de
prova.” (e-fls. 221/222)
Com efeito, é cedido que os juros sobre capital próprio (“JCP”) foram instituídos
no ordenamento pátrio por meio do artigo 9o da Lei 9.249/954, que possibilitou que as pessoas
jurídicas deduzam para efeitos de apuração do lucro real os juros pagos ou creditados aos sócios
ou acionistas a título de remuneração de capital, sendo que tais juros serão calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação “pro rata dia” da TJLP.
Da análise dos autos, em específico da Ficha 51, linha 2, da DIPJ/2004 (e-fl. 150),
observa-se, inicialmente, que restou comprovado que, no ano de 2003 a Recorrente detinha
16,40% de participação societária na empresa Itapebi Geração de Energia S.A. (CNPJ n°
02.397.080/0001-96) – fonte pagadora da retenção em litigio. Confira-se:

4 Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da
dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas
vezes os juros a serem pagos ou creditados. (Parágrafo com redação dada pela Lei no 9.430, de 27/12/1996)
§ 2o Os juros ficarão sujeitos a incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento, na data do
pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base
no lucro real;
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base no lucro
real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o;
§ 4o (Revogado pela Lei no 9.430 de 27/12/1996)
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida ao regime de tributação de que trata
o art. 1o do Decreto-lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata o § 2o poderá
ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de remuneração do capital próprio, poderá
ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem
prejuízo do disposto no § 2o.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943015/2011-55

Ademais, no “Relatório de Administração” da fonte pagadora Itapebi Geração
de Energia S.A. (CNPJ n° 02.397.080/0001-96), constante do documento titulado como
“Demonstrações Financeiras Padronizadas” emitido pela CVM (e-fl. 159), consta a Recorrente
como acionista com 16,40% de participação:

Em verdade, a disponibilidade do valor dos juros sobre capital próprio (“JCP”)
pelas investidoras surge no momento em que são pagos ou creditados. O creditamento, que é
feito através da individualização dos valores para cada investidor (sem efetivo pagamento),
como disponibilidade jurídica e econômica que é, é o pressuposto lógico da posterior destinação
para incorporação ao capital social (capitalização atual) ou da manutenção em conta de reserva
destinada a futuro aumento de capital (capitalização futura). Nessas contas, os valores ficam
registrados e vinculados especificamente a cada investidor que faria jus aos juros sobre capital
próprio (“JCP”), indiferente se destinados a capitalização atual ou futura.
Não por outro motivo que essas destinações pressupõem que a pessoa jurídica
investida assuma o imposto de renda retido na fonte (IRRF) devido pelas investidoras
beneficiárias (a título de antecipação do devido na declaração) como consequência dessa mesma
disponibilidade, a saber:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os
juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
[...]
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943015/2011-55

Na hipótese dos autos, observa-se das “Notas Explicativas”, item 14 (Dividendos
e juros sobre capital próprio) (e-fls. 183/184), através do documento titulado como
“Demonstrações Financeiras” emitido pela CVM que, a empresa Itapebi Geração de Energia
S.A. deliberou a distribuição de juros sobre capital próprio (“JCP”) a seus sócios no valor
total de “R$ 8.111 mil” e que o IRRF incidente sobre tal distribuição foi de R$ 1.216.697,37
(15%, correspondente à alíquota do imposto, sobre R$ 8.111.315,78). Dessa forma, se
considerarmos a porcentagem de 16,40% de participação da Recorrente, os rendimentos de juros
sobre capital próprio (“JCP”) devidos e o respectivo IRRF seriam de R$ 1.330.255,79
(equivalentes a 16,40% dos R$ 8.111.315,78 de JCP totais deliberados) e R$ 199.538,37 (15%,
correspondente à alíquota de IRRF, sobre R$ 1.330.255,79). Confira-se:

Essa particularidade mostra-se de nodal relevância, pois é possível verificar na
DCTF apresentada nos autos (e-fls. 168/170), referente ao 1o trimestre de 2004, que a empresa
Itapebi Geração de Energia S.A. informou a quitação de IRRF no total de R$ 1.216.697,37
através de compensação com saldo negativo próprio de períodos anteriores:

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943015/2011-55

A respeito, pertinente destacar as razões trazidas pela Recorrente:
“(iii) DCTF da ITAPEBI (DOC 15 da Manifestação de Inconformidade, fls. 168/170 do
presente processo), na qual a empresa informa a quitação de IRRF no total de R$
1.216.697,37. Repise-se que o referido montante se refere ao IRRF incidente sobre o
montante integral de JCP devidos aos acionistas, sendo certo que apenas uma parcela
se referia à RECORRENTE. Note-se, nesse sentido, que a própria DCTF discrimina o
IRRF incidente sobre o JCP de cada acionista (totalizando R$ 1.216.697,37), sendo
que uma das parcelas corresponde exatamente aos R$ 199.538,36 relativos aos
rendimentos de JCP devidos à RECORRENTE; e” (e-fl. 222, g.n.)
Analisando a DIPJ/2004, em específico a Ficha 6A, linha 23 (e-fl. 96), constata-se
que os rendimentos relativos a juros sobre capital próprio (”JCP”), no montante de R$
1.330.122,00, foram oferecidos à tributação pela Recorrente:

Da mesma forma, na Ficha 53 da DIPJ/2004 (e-fl. 151), consta como rendimento
bruto o valor de R$ 1.330.225, 79:

Nesse cenário, considero que há elementos suficientes a corroborar a tese da
Recorrente, devendo-se reconhecer o crédito correspondente.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943015/2011-55

Deveras, é digna de nota a jurisprudência deste Conselho no sentido de que o
contribuinte não pode ser prejudicado pela falta do comprovante de rendimento fornecido pela
fonte pagadora, se comprovado, por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Esse entendimento, inclusive, restou sumulado, nos termos do verbete da Súmula
CARF n° 143, que assim dispõe:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
À luz dessa norma, devidamente comprovada a retenção sofrida relativa a juros
sobre capital próprio (”JCP”), através dos documentos anexados aos autos, impõe-se o seu
reconhecimento como parcela de composição do saldo negativo pleiteado.
Esse, inclusive, é o entendimento deste Conselho, a saber:
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com débitos do
sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido. (Processo n° 12448.915344/2013-
78. Acórdão n° 1002-002.601. Sessão de 09/12/2022. Relator Rafael Zedral, g.n.)
SALDO NEGATIVO. IRRF. DEDUÇÃO REFERENTE A RECEITAS OFERECIDAS
À TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE
RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS E FORMAS. DEDUÇÃO
DO IRPJ. POSSIBILIDADE. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto
(Súmula CARF no 80). O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos, salvo se houver comprovação por outros meios de prova.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. Homologa-se a compensação declarada até o limite de crédito
reconhecido. (Processo n° 11610.001975/2003-44. Acórdão n° 1402-001.639. Sessão de
09.04.2014. Relator Fernando Brasil De Oliveira Pinto, g.n.)
Logo, o Acórdão recorrido não merece subsistir.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.008 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.943015/2011-55

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer a parcela de composição do crédito pleiteado a título de retenção na fonte sobre o
pagamento de juros sobre capital próprio (“JCP”) no valor de R$ 199.518,00 (cento e noventa
e nove mil e quinhentos e dezoito reais), homologando-se as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 291
DF CARF MF
Original